Tribunal: STF
Processo: MS 40679
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Júlio César de Medeiros Silva, contra ato atribuído à Fundação Getúlio Vargas (FGV), inicialmente distribuído ao juízo federal da 20ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.

 O impetrante narra que “se inscreveu e foi aprovado no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) 2025.2, conforme RESULTADO DEFINITIVO DAS PESSOAS EXAMINANDAS HABILITADAS, publicada recentemente, em 08/12/2025, pela FGV em seu site oficial”.
 
Aduz que “foi surpreendido em 12/12/2025, ao ter o seu status INDEFERIDO no RESULTADO DEFINITIVO DE ANÁLISE DE DIPLOMAS no âmbito do ENAC, publicado pela FGV em seu site oficial (anexo 02), sem qualquer possibilidade de recurso administrativo e/ou complementação de documentação, sendo que, ao revés, como já supracitado, o candidato foi aprovado no resultado DEFINITIVO da prova objetiva, e, como supracitado, é promotor de Justiça, obviamente, com curso superior de bacharelado em Direito, conforme DIPLOMA (anexo 03).”

Sustenta, ainda, que “apesar de ser ônus do candidato obviamente enviar os documentos necessários e exigidos no Edital, não lhe foi oportunizada uma chance para corrigir eventuais falhas no envio (Upload) do Diploma de conclusão de curso superior em Direito.”.

Argumenta que “o prazo para upload de diploma OU declaração de conclusão do curso já havia se encerrado em 03/12/2025, e, mesmo assim, a FGV publicou que o candidato foi considerado APROVADO no RESULTADO DEFINITIVO DAS PESSOAS EXAMINANDAS HABILITADAS em 08/12/2025 e, ao revés, quatro dias depois, publicou que o mesmo candidato teve o seu status INDEFERIDO no RESULTADO DEFINITIVO DE ANÁLISE DE DIPLOMAS no âmbito do ENAC, sem qualquer chance de complementação de documentações”.

Alega que “apesar de ser possível ainda a realização de novo ENAC no ano vindouro, o Certificado de habilitação no ENAC está sendo EXIGIDO para a realização do concurso de Cartório do TJ RN 2025, o qual realizará diretamente apenas a segunda fase do concurso (aproveitando a habilitação no ENAC), bem como do TJ MT 2025, que EXIGE a habilitação no ENAC para a INSCRIÇÃO no concurso”.

Aduz que “é plenamente possível ao Poder Judiciário realizar o chamado CONTROLE DE JURIDICIDADE, haja vista que o ato administrativo do Edital, ao eliminar sumariamente um candidato que, em tese, não teria realizado Upload de Diploma em Curso Superior, sem sequer oportunizar recurso administrativo, viola a um só tempo os princípios da legalidade (art.14, inciso V, da Lei federal nº 8.935/94), além do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e, principalmente, da máxima EFICIÊNCIA e EFETIVIDADE do ENAC”.

Sustentando o cabimento do mandado de segurança e a violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e do devido processo legal, o impetrante aduz que “falhas formais não podem prevalecer sobre o preenchimento do requisito material, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Requer a concessão de tutela provisória em caráter liminar para que seja determinado “à FGV que proceda à análise do Diploma de conclusão de curso de Direito, apresentado pelo impetrante, e, consequentemente, proceda à retificação do RESULTADO DEFINITIVO DE ANÁLISEDE DIPLOMAS, a fim de considera-lo habilitado no ENAC2025.2, sobretudo, porque houve o cumprimento integral do item 5.20 do Edital, e de sua interpretação teleológica,vez que, no requerimento de inscrição preliminar, sob as penas da lei, o impetrante declarou possuir graduação em Direito, tal como exige expressamente o Edital”. Requer, ainda, que “a FGV colacione aos autos a cópia da íntegra da declaração do impetrante, no ato da sua INSCRIÇÃO no ENAC 2025.2, em homenagem à boa-fé objetiva, ec onsiderando que esta prova está sob o poder da autoridade coatora, e que já cumpriu a exigência do item5.20 do Edital, com aplicação analógica do art.6º, §1º, da Lei nº 12.016/2009, tendo-se em vista que a ficha de inscrição e as respectivas declarações não estão mais disponíveis para consulta no site oficial da FGV”.

No mérito, pede:

“a) seja CONFIRMADA a liminar, para assegurar a análise do Diploma de conclusão de curso de Direito,apresentado pelo impetrante, a fim de garantir a sua continuação e consequente habilitação nas fases seguintes do ENAC 2025.2, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, e da dignidade da pessoa humana;
b) Seja reconhecida a ILEGALIDADE consistente na eliminação sumária de candidato aprovado em prova objetiva do ENAC 2025.2, sem possibilidade de recurso administrativo, por suposta falha formal no envio do Upload do diploma de Conclusão de Curso, sem que fosse publicado previamente um resultado PRELIMINAR, franqueando ao candidato o contraditório e a oportunizar de defenestrar eventual vício;
c) Seja DECLARADA, ao final, a ilegalidade ou violação da razoabilidade, da cláusula editalícia que exige Upload de diploma de conclusão de curso, por violação ao art.14,inciso V, da Lei federal nº 8.935/94 c/c Súmula 266 do STJ;”
 
Analisando o feito, o juízo federal da 20ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, entendendo que o Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) “é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por intermédio da Comissão do Exame, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas – FGV”, declinou da competência para este Supremo Tribunal Federal, aduzindo que “é da competência do STF, em primeira instância, o julgamento de ações contra o CNJ, especialmente aquelas que envolvem questões de interesse nacional”.

É o relatório. DECIDO.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Trata-se, portanto, de rol taxativo.

Nenhuma das autoridades em questão sequer foi incluída no polo passivo da presente ação mandamental, cuja pretensão é dirigida exclusivamente contra a banca examinadora do certame (Fundação Getúlio Vargas), que o impetrante sustenta ser “responsável pelo Exame Nacional dos Cartórios (ENAC), sob as diretrizes do CNJ, atuando, portanto, como delegada de função pública federal”.
 
No julgamento conjunto da ADI nº 4.412, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe 15.3.2021), da Pet nº 4.770, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 15.3.2021), e da Rcl nº 33.459, de relatoria da Ministra Rosa Weber, sendo redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (DJe 23.3.2021), foi fixada a seguinte tese:

“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.” (grifou-se)

A premissa assentada nos julgados em referência é a de que a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações ajuizadas contra atos do Conselho Nacional de Justiça somente se configura quando o ato impugnado houver sido praticado no exercício das atribuições expressamente previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

Evidencia-se, assim, a incompetência desta Suprema Corte para a apreciação do presente mandamus, porquanto impetrado contra ato de membro de banca organizadora de concurso público e voltado ao controle da execução do certame, notadamente no que concerne à análise do preenchimento, pelo candidato, dos requisitos do edital. Nesse sentido:

COMPETÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – ORIGEM DO ATO. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. Não a atrai o fato de Tribunal haver contratado o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos – CESPE, cabendo-lhe definir a banca examinadora, elaborar e corrigir as provas do concurso bem como avaliar os recursos. (RMS 30918, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 25-03-2013 PUBLIC 26-03-2013)

EMENTA Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015)

Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança não instaura a competência originária desta Suprema Corte. 

Ressalto que, por se tratar de hipótese de incompetência absoluta, sua declaração deve ocorrer de ofício, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.

Ante o exposto, com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC e no art. 21, § 1°, do RISTF, declaro a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar, originariamente, o presente Mandado de Segurança. Em consequência, determino o encaminhamento dos autos ao juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente